Tribunal: CARF
Processo: 10880.928501/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928501/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
PBC COMUNICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Entretanto,
para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do IRRF, é
preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928501/2018-85
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013 no valor de R$ 544.971,33.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.622, a a RFB não reconheceu o
crédito pleiteado, tendo como consequência a não homologação das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou informações prestadas pela empresa em DCOMP
conforme abaixo:

A parcela de retenção glosada está relacionada no relatório de e-fls. 625 e abaixo
destacada:

Cientificada do Despacho Decisório em 14/05/2018 (fls. 790), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 12/06/2018 (fls.
05/789), mediante solicitação de juntada, que se encontra tempestiva, na qual alega e requer, em
síntese, o quanto transcrito abaixo, relativamente apenas quanto à parte ainda controversa:
(i) Origem do crédito (código de receita 8045):
IRRF sobre valores relativos à prestação de serviços de propaganda e
publicidade
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

12. Como já mencionado, a RFB não admitiu a parcela de R$ 135.823,62 do
saldo negativo de IRPJ apurado pela Requerente no ano-calendário de 2013 e que foi
utilizado
nas
DCOMP’s
no
33807.88648.230115.1.7.02-4590
e
no
40739.72012.260914.1.7.02-4630. De fato, a RFB alega que parte das retenções na
fonte que compõem este valor não teria sido confirmada.
13. Contudo, como será demonstrado a seguir, a parcela não reconhecida do
IR informado nas aludidas DCOMP’s decorre de valores efetivamente retidos da
Requerente a título de Imposto sobre a Renda sobre a prestação de serviços de
propaganda e publicidade.
14. Com efeito, a Requerente tem como atividade principal a prestação de
serviços de publicidade, propaganda, marketing e design, além de outras
atividades relacionadas, tais como a prestação de serviços técnicos de mediação no
campo da propaganda, a prestação de serviços de marketing direto, de promoção e
merchandising, e a intermediação de mídia.
15. Por ser empresa prestadora de serviços de propaganda e publicidade, a
Requerente está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 1,5%, nos termos do artigo
651, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26.3.1999 (“RIR/99”)
19. Como se vê, o recolhimento do IRRF devido sobre a prestação de serviços
de propaganda e publicidade deve ser efetuado pela própria agência, cabendo ao
anunciante informar tal retenção em sua DIRF anual.
20. Nesse sentido, é importante destacar que a Requerente sempre promoveu as
autorretenções e os recolhimentos do IRRF devido nos termos do artigo 651 do
RIR/99 e da IN SRF 123/92. No que interessa a esta Manifestação de Inconformidade,
a Requerente esclarece que, no período de janeiro a dezembro de 2013, efetuou
autorretenções de IRRF no valor total de R$ 2.291.570,82 sobre a prestação de
serviços de publicidade e propaganda.
21. E, conforme se observa dos anexos DARF's (doc. 8) e Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF’s”, doc. 9), no período de janeiro a
dezembro de 2013, a Requerente declarou e recolheu os seguintes valores a título de
IRRF sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade:
A tabela com a relação de todas as autorretenções efetuadas pela recorrente
encontra-se na e-fls. 30/31 e totalizam R$ 2.291.570,82, dos quais a RFB havia reconhecido R$
2.155.747,20 (e-fls. 625).

Em sessão de 20 de outubro de 2022 (e-fls.830) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores validaram as estimativas compensadas via DCOMP, mesmo as não
homologadas, adicionando assim R$ $ 416.767,26 na apuração do IRPJ.
Quanto à retenção glosada no valor de R$ 135.813,62, o relator afirmou se tratar
de retenções efetuadas sobre rendimentos recebidos de prestadores de serviços dos quais a
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

recorrente seria a tomadora, o que inclusive estaria informado em DIRF declarado pela própria
recorrente, tratando-se, portanto, de retenção a ser aproveitada por outra pessoa jurídica.
Observou o relator (e-fls. 843/844) que este fato consta esclarecido nos autos do
PAF 10880.731320/2017-57, conforme nota no Campo “Documentação Complementar” do
relatório de e-fls. 626 (grifo nosso):
“No entanto, olvidou-se a interessada de que parte do valor por ela recolhido, no
montante de R$ 135.813,62, foi informado em sua DIRF em benefício de outras
pessoas jurídicas, não podendo, por conseguinte, ser utilizado por ela na composição
do saldo negativo em comento, posto que implicaria em duplicidade aproveitamento.
Deduzindo-se tal valor do total recolhido, sob código 8045, importa numa diferença de
R$ 2.155.757,20 passível de utilização na composição do saldo negativo pleiteado,
praticamente o mesmo valor confirmado pelo despacho decisório (R$ 2.155.747,20),
havendo uma diferença de R$ 10,00 a ser validada.
Essa informação poderia ter sido facilmente verificada, caso a contribuinte
tivesse consultado os documentos considerados na análise do direito creditório
juntados no processo no 10880.731320/2017-57, conforme informação constante na
parte final do demonstrativo com a análise do crédito. Veja-se:

Ao final, apurou novamente o IRPJ no período:
DCOMP
DESPACHO
DRJ
diferença
IRPJ devido
R$4.922.765,89
R$4.922.765,89
R$4.922.765,89
IRRF
R$ 2.625.127,42
R$ 2.489.303,85
R$ 2.489.303,85
R$135.823,57
estimativas recolhidas
R$ 2.101.810,25
R$ 2.101.810,25
R$ 2.101.810,25
estimativas compensadas
R$ 740.799,56
R$ 324.042,30
R$ 324.042,30
R$ 416.767,26
R$ 740.809,56
IRPJ a apagar
-R$ 544.971,34
R$ 7.609,49
-R$409.157,77
R$135.823,57

Ciente da decisão de primeira instância em 24/01/2023 (e-fls. 850), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 17/02/2023 (e-fls.851), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de mérito
Alega em preliminar de mérito que o Acórdão seria nulo em vista de uma alegada
alteração do “critério jurídico”. Cita o artigo 146 do CTN. Afirma que o despacho decisório
glosou a retenção glosada por não ser sido confirmada, enquanto que na DRJ , “a manutenção da
mencionada glosa pela DRJ se deu pelo suposto fato de que a Recorrente teria declarado o
valor de R$ 135.813,62 em sua Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(“DIRF”) em favor de outros contribuintes, não podendo ela se beneficiar de tal montante”.
Grifei.
Sem razão a recorrente.
E bem além do fato de que o artigo 146 do CTN trata de lançamento, e aqui se
trata de homologação de compensação, e também do fato de que a recorrente deve estar
confundindo o significado da expressão “critério jurídico”, pesa contra a tese da defesa o fato de
que o relator havia esclarecido que o motivo para a glosa se encontrava expresso nos autos do
processo 10880.731320/2017-57, criado especialmente para a guarda e acompanhamento dos
procedimentos realizado pela Fiscalização durante a análise do crédito.
“Essa informação poderia ter sido facilmente verificada, caso a contribuinte
tivesse consultado os documentos considerados na análise do direito creditório
juntados no processo no 10880.731320/2017-57, conforme informação constante na
parte final do demonstrativo com a análise do crédito.”

E de fato, vemos na e-fls. 626 que o relatório complementar menciona que
“”Documentos considerados na análise do direito creditório podem ser consultados no processo
no 10880.731320/2017-57, fls. 2 a 92”
Também não se pode alegar alteração de “critério jurídico” por parte da DRJ, pois
é claro que os julgadores não estavam alterando qualquer lançamento mas apenas e
simplesmente analisando os argumentos da defesa num julgamento administrativo. E assim o
fizeram com base nas informações prestadas pela autoridade fiscal e disponíveis para a
recorrente desde o dia da sua ciência do despacho decisório.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

O relator da DRJ apenas relatou que no PAF 10880.731320/2017-57 constava a
justificativa para a glosa: trata-se de retenção sobre rendimento pago pela recorrente e declarado
como tal pela própria na sua DIRF.
Ademais, como podemos ver no relatório de e-fls. 625, a glosa parcial das
retenções está assim justificada: “Retenção na fonte confirmada por pagamentos efetuados pelo
contribuinte”:

Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
A recorrente inicia a defesa da regularidade das retenções glosadas a partir do
parágrafo 21 (e-fls.860).
Em que pese o volume de texto, o uso de gráficos e citações de legislação, a
recorrente demonstra não ter compreendido o motivo da glosa realizada bem como
fundamentos apresentados pela DRJ para mantê-la, ou seja, que a glosa de R$ 135.823,62
ocorreu pois este valor representa retenções que a recorrente realizou na qualidade de fonte
pagadora, realizando o competente recolhimento via DARF e declarando o beneficiário deste
pagamento em DIRF.
O exemplo dado no parágrafo 30 (e-fls. 862) mostra a figura de uma nota fiscal
em que a recorrente (PBC COMUNICAÇÃO LTDA) é tomadora dos serviços prestados pela
TALENT COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO S.A.
Ou seja, a Talent recebeu o preço pelo serviço descrito na nota fiscal (R$
39.795,25) e deverá fazer ela mesma a sua “autorretenção” do IRRF . Neste caso, a recorrente
deve apenas declarar em DIRF que realizou este pagamento pois o IRRF foi recolhido pelo
próprio beneficiário do rendimento.
A defesa ainda destacou na nota fiscal com uma linha verde trechos que entendia
importantes. Dentre eles está a frase “O I.R. sera recolhido pelo emitente”, ou seja, a TALENT
COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO S.A.
No parágrafo seguinte a recorrente ainda esclarece:
“31. Diante disso, em cumprimento ao dispositivo citado acima, a Recorrente
estaria obrigada a declarar em sua DIRF o valor a ser (auto)retido pela agência
prestadora do serviço.”
O texto acima apresenta uma informação correta e fundamentada pela nota fiscal
mencionada. No entanto, os argumentos da recorrente acabam por confirmar a decisão da
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

autoridade fiscal, pois evidenciam, inclusive com imagens de uma nota fiscal, que as retenções
glosadas se referem a serviços prestados por outra pessoa jurídica, o que significa que as
retenções não correspondem aos rendimentos obtidos pela recorrente, mas sim a despesas
efetuadas.
Em outras palavras: todo o raciocínio do Recurso Voluntário foi (mesmo que sem
intenção) construído para demonstrar que a parcela glosada de retenções se refere à retenções
efetuadas pela recorrente na qualidade de fonte pagadora.
O parágrafo 32, muito bem ilustrado por gráficos, demonstra que no “Cenário 2”,
a recorrente era tomadora de serviços no valor de R$ 8.946.239,32, ou seja, fonte pagadora.
Deste valor, as agências “retiveram” os mesmos R$ 135.813,62 glosados no despacho decisório.
Até neste gráfico da e-flsa. 863 a recorrente demonstra que os R$ 135.813,62 se
referem à valores pagos, à despesas, e não à rendimentos seus.
Transcrevo abaixo os parágrafos 34 e 35 que demonstram novamente que os
valores glosados se referem à rendimentos de terceiros:
34. Já no segundo cenário, em que a Recorrente está na condição de
tomadora de serviços de publicidade e propaganda, ela somente tem a obrigação de
declarar, em sua DIRF, os valores que serão retidos pelas próprias agências de
publicidade, nos termos do artigo 4o da IN SRF 123/92.
35. Em outras palavras, no segundo cenário não há qualquer desembolso por
parte da Recorrente aos cofres públicos, e sim tão somente o dever de declarar
(obrigação acessória) os valores que serão recolhidos por terceiros. E foi exatamente
isso que a Recorrente fez, conforme se nota da DIRF (doc. 4) e Informe de
Rendimentos (doc. 5) transmitidos durante o ano-calendário de 2013:
A recorrente pagou às agências na qualidade de tomadora dos serviços, as quais
realizaram a "autorretenção" dos seus próprios rendimentos, conforme previsto na legislação.
Portanto, a recorrente apenas declarou em DIRF tais pagamentos, sem a
necessidade de reter ou recolher qualquer valor. Por essa razão, a glosa realizada está correta,
que está corroborada pelo próprio texto do Recurso Voluntário.
Nos parágrafos 36 e 37 a recorrente prossegue (grifo nosso)
“36. Apesar de no recorte acima a Recorrente constar como “Fonte Pagadora”,
cumpre novamente esclarecer que nessa situação em particular essa condição não a
obriga a reter o IR em favor da “Pessoa Jurídica Beneficiária dos Rendimentos”, por
ser dever da própria prestadora do serviço.
37. Esclarecida a confusão ocasionada pela DRJ, é importante destacar que a
Recorrente sempre promoveu as autorretenções e os recolhimentos do IRRF devido
nos termos do artigo 651 do RIR/99 e da IN SRF 123/92.”

Na verdade, a confusão está no texto do Recurso Voluntário, pois não ficou claro
a este relator se a recorrente está ou não discordando dos termos do julgamento realizado pela
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

DRJ, pois todos os argumentos da defesa confirmam que de fato a recorrente tomou serviços,
que pela sua natureza são “retidos” pelos prestadores, confirmando assim a decisão da DRJ.
No parágrafo 39, afirma a defesa que “o recolhimento de IRRF no valor de R$
2.291.570,82 foi confirmado pela própria DRJ no V. Acórdão recorrido, restando
incontroverso nos presentes autos”.
A controvérsia destes autos não está no recolhimento, mas na natureza das
retenções correspondentes aos recolhimentos. Como as agências de propaganda tem que fazer a
própria retenção sobre os rendimentos recebidos, pode haver casos que a empresa seja tomadora
de serviços, que são prestados por outra empresa. Neste caso, a recorrente assume a figura de
fonte pagadora e também tem que recolher o valor retido. O problema é que é utilizado o mesmo
código de receita 8045 na duas situações, seja auto retenção ou retenção normal. Observe-se que
situações como esta que são analisados neste CARF envolvem apenas agências de publicidade.
No voto do relator, na e-fls. 843, consta uma tabela detalhando mês a mês os
valores recolhidos e declarados em DCTF, comparando-se com as informações da DIRF
preenchida pela recorrente (como fonte pagadora). Observe-se que a própria recorrente declarou
em DIRF que reteve R$ 135.813,62, exatamente o valor glosado no despacho decisório.
O relatório do extrato da DIRF com todas os beneficiários de pagamentos
realizados pela recorrente em relação à retenção pelo código 8045 encontra-se na e-fls. 824.
Por último, a partir da e-fls. 900 e intitulado DOC.04, a recorrente junta a DIRF,
de sua própria autoria, que em declara sem qualquer dúvida que os R$ 135.813,62 se referem à
retenção sobre “Comissões e corretagens pagos à PJ e serviços de propaganda prestados por
PJ (Art. 53, Lei 7.450/85)”:

Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928501/2018-85

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 918
DF CARF MF
Original